Tribunal: TJSP
Processo: 1066680-77.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar o aparelho, também administrativamente. Embora

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar o aparelho, também administrativamente. Embora aplicável o CDC, por sub-rogação (art. 786 do Código Civil), é inviável, no caso concreto, a inversão do ônus da prova, pela impossibilidade de produzi-la (distribuição dinâmica do ônus da prova). Autora que não provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do serviço. Laudos genéricos e atécnicos, insuficientes à comprovação do nexo causal. Juntada, pela autora, de notícia de fortes chuvas, com o intento de provar as alegações. Chuvas noticiadas pela imprensa que ocorreram em data diversa daquela dos danos, e em municípios distintos. Improcedência do pedido regressivo. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000972008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1066680-77.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066680-77.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19013 - 2/7
Apelação Cível no 1066680-77.2019.8.26.0100
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Comarca: São Paulo
Juíza de primeiro grau: Adriana Bertier Benedito
Voto no 19013
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora
contra a distribuidora de energia elétrica, por danos
elétricos. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Ré
que teve seu direito de produzir provas suprimido pela
inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos
danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse
verificar o aparelho, também administrativamente. Embora
aplicável o CDC, por sub-rogação (art. 786 do Código
Civil), é inviável, no caso concreto, a inversão do ônus da
prova, pela impossibilidade de produzi-la (distribuição
dinâmica do ônus da prova). Autora que não provou o fato
constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do
serviço. Laudos genéricos e atécnicos, insuficientes à
comprovação do nexo causal. Juntada, pela autora, de
notícia de fortes chuvas, com o intento de provar as
alegações. Chuvas noticiadas pela imprensa que ocorreram
em data diversa daquela dos danos, e em municípios
distintos. Improcedência do pedido regressivo. Sentença
mantida. Apelo desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r.
sentença de fls. 172/174, que julgou improcedente a ação movida
por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face de
Companhia Paulista de Força e Luz, na qual pleiteia a condenação
da ré ao ressarcimento de valores que pagou a seu segurado, a título
de indenização, em razão de danos causados por oscilações de
energia elétrica na rede de distribuição.
Irresignada,
a
autora
apelou
(fls.
185/205),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066680-77.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19013 - 3/7
sustentando, em síntese, que: no dia em que os aparelhos foram
danificados, a cidade foi assolada por forte temporal, acompanhado
de quedas de raios, alagamentos e até mortes; a chuva ocasionou a
interrupção do fornecimento de energia elétrica; a reportagem
comprova de forma irrefutável a tese da inicial; a ré não juntou
qualquer documento que comprovasse a ausência de distúrbios em
sua rede de energia; a prova constitutiva de seu direito foi suficiente;
a responsabilidade da ré é objetiva, com base na teoria do risco do
empreendimento; deve ser invertido o ônus da prova, pela aplicação
do CDC; para que seja indenizada, basta a prova do evento e do nexo
de causalidade entre ele e a conduta da ré; basta a confirmação, pelo
laudo de oficina, de que o dano tem origem elétrica, para que a ré
seja obrigada a ressarcir, de acordo com a Resolução 414/2010 da
ANEEL; não há obrigatoriedade que o laudo apresentado pelo
consumidor seja elaborado por oficina credenciada; as empresas
privadas que atuam no setor são capacitadas e adequadas para
avaliar a presença do dano elétrico de forma idônea; é inconteste a
regularidade e a validade dos laudos particulares acostados como
prova dos danos e do nexo de causalidade; a prévia reclamação
administrativa é desnecessária. Pugna pela reforma da r. sentença,
para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por
danos materiais.
Intimada,
a
ré
apresentou
contrarrazões
(fls.
213/233).
O recurso é tempestivo e a autora recolheu o preparo
(fls. 206/207).
É o relatório.
Decido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066680-77.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19013 - 4/7
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré,
objetivando o ressarcimento de valores pagos a título de indenização
a seu segurado, após a danificação de aparelhos elétricos, em função
de oscilação de tensão na rede de energia elétrica.
A ação foi julgada improcedente.
Depreende-se dos autos que o segurado da autora teve
aparelhos elétricos danificados supostamente por oscilação de
tensão na rede elétrica da ré.
Após a ocorrência dos danos, o segurado notificou a
autora sobre a ocorrência dos sinistros e enviou laudos técnicos
sobre os bens avariados (fls. 29 e 33/34).
A autora indenizou o segurado no valor de R$
9.679,46 (fls. 27) e contra a ré se voltou, com a finalidade de exercer
seu direito regressivo.
Razão não lhe assiste.
Com efeito, da análise dos autos, vê-se que a ré não
foi notificada administrativamente para o reparo ou verificação dos
itens danificados.
O
requerimento
administrativo
certamente
não
constitui uma condição da ação, porque entender de tal modo seria
restringir direito fundamental da autora. Ademais, o fato de a ré ter
deduzido defesa de mérito faz com que a pretensão da autora seja
resistida, o que preenche o interesse processual.
No entanto, embora não seja requisito para o
ajuizamento da ação, a ausência desta providência, em feitos como o
presente, gera efeitos práticos que impossibilitam o direito de defesa
da ré, o que não se pode admitir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066680-77.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19013 - 5/7
Neste contexto, era preciso que a autora notificasse a
ré, não por mera formalidade, mas para que ela pudesse verificar os
itens, os danos ocorridos e vistoriar suas possíveis causas.
Assim, não pode a autora, sem comunicar a ré,
indenizar seu segurado e, ao mesmo tempo, não manter sequer a
guarda dos aparelhos danificados, impedindo-a de exercer seu
direito de defesa e produzir contraprova.
Ora, não deve recair sobre a ré o ônus da prova que se
tornou impossível de produzir por conduta da autora. Assim, se a
autora não manteve a guarda dos bens, tal fato não pode prejudicar
a ré.
A distribuição dinâmica do ônus da prova impõe ao
julgador a observância da capacidade de produção da prova por cada
uma das partes, para que o dever de produzir a prova não recaia
sobre aquele que não tem condições de fazê-lo.
Assim, embora aplique-se ao caso concreto o CDC, por
sub-rogação da autora nos direitos do segurado, consumidor (art.
786 do Código Civil), não é possível, no caso concreto, inverter o
ônus probatório.
Isto não apenas porque a autora deixou de notificar a
ré, mas também porque, ao seu alvedrio, não manteve a guarda dos
produtos sobre os quais a produção de eventual prova incidiria,
impossibilitando a defesa da ré.
Ora, como falar em inversão do ônus da prova se à ré
sequer foi facultado o direito de requerer perícia judicial ou analisar
os equipamentos?
Assim, ante a ausência de provas de que a ré causou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066680-77.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19013 - 6/7
os danos nos aparelhos do segurado, pela ausência dos
equipamentos e de prova produzida em juízo, sob o crivo do
contraditório, não deve a ré indenizá-la.
Vale ressaltar que os laudos juntados pela autora com
a finalidade de comprovar a falha na prestação de serviços da ré (fls.
29 e 33/34) não são capazes de comprovar o nexo de causalidade.
Isto porque os documentos são genéricos, apontando
de forma lacônica que os aparelhos foram danificados “em
decorrência de variação de tensão na energia elétrica” (fls. 33).
Trata-se de mera ilação, sem demonstração técnica do
dano e sua causa. Tais documentos não comprovam de forma segura
o nexo de causalidade e não são técnicos.
A autora junta com o apelo notícia de que houve fortes
chuvas, que causaram deslizamentos e até mortes, o que
comprovaria suas alegações de que as chuvas interromperam e
energia e causaram os danos.
Tal assertiva não prospera. A notícia aponta que as
chuvas ocorreram nos dias 10 e 11 de março, na Grande São Paulo
(fls. 191). O segurado, por sua vez, ao notificar a autora sobre a
ocorrência do sinistro, apontou que os danos ocorreram no dia 31 de
março (fls. 26), ou seja, muito após as chuvas.
Outrossim, o segurado não está localizado na Grande
São Paulo, mas no município de Franca, além de ele nada mencionar
sobre chuva em seu aviso de sinistro, de forma que a notícia juntada
pela autora em nada corrobora ou comprova as alegações da inicial.
Assim, e tendo em vista a falta de prova do nexo de
causalidade, não está a ré obrigada a indenizar a autora, sob pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066680-77.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19013 - 7/7
de desvirtuamento do instituto da responsabilidade civil.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença.
Deixo de majorar os honorários advocatícios pois estes
foram fixados no patamar máximo legal (art. 85, § 2o, do CPC).
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator